Tribunal: STF
Processo: ARE 1434184
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO. PROCEDIMENTO COMUM. COBRANÇA BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO BENEFICIÁRIA DE FERROVIÁRIO. Admissão anterior às Leis n° 10.410/71 e 200/74. Irrelevância. Morte do instituidor da pensão após a EC nº 103/2019. Pretensão à condenação no pagamento de benefício de complementação de pensão por morte, nos termos das Leis Estaduais nº 1.386/51, 4.819/58 e Decreto nº 35.530/59 (Estatuto dos Ferroviários), além da pensão advinda do Regime Geral. Normas revogadas pela emenda constitucional superveniente. Estado que não é entidade de previdência complementar. Sentença mantida pelo meu voto,que se tornou vencedor. Recurso não provido.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III, e 5º, XXXVI, da CF/1988, e ao art. 10, § 7º, da EC nº 103/2019.



    3. O recurso não deve ser provido.



    4. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre a suposta violação aos princípios processuais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).



    5. Quanto ao mérito, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte. 



    6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. Nesse sentido, vejam-se o ARE 774.760-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; o ARE 763.761-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e o RE 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, Tema 396 da repercussão geral, cuja ementa tem o seguinte teor:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 



    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 



    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 



    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.



    7. No julgamento do referido Tema 396, deixei consignado que a instituição de benefício previdenciário se rege pela máxima do tempus regit actum. Aplica-se à pensão por morte a legislação vigente ao tempo em que ocorreu o fato ensejador de sua concessão. O fato gerador da pensão é o falecimento do servidor. De modo que o regime jurídico aplicável ao pensionamento é aquele que se encontrava em vigor na data do óbito.



    8. Na hipótese dos autos, verifica-se que o instituidor da pensão faleceu em 16.06.2020, ou seja, em data posterior ao advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, a qual vedou expressamente a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes. Logo, o acórdão recorrido está de acordo com o entendimento desta Corte. Nesse sentido: ARE 1.432.031, da relatoria do Ministro Luiz Fux.



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 26 de maio de 2023. 



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator